Tribunal: TJBA
Processo: 8120292-83.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120292-83.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAIR DE SOUZA BORGES

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Jair de Souza Borges contra sentença da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante do indeferimento da petição inicial por inobservância dos critérios legais de atribuição do valor da causa e ausência de emenda adequada, mesmo após concessão de prazo para correção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo sem resolução do mérito afronta os princípios da cooperação processual e da primazia da decisão de mérito; (ii) estabelecer se é cabível o indeferimento da petição inicial diante da inércia da parte autora em cumprir a determinação judicial de emenda, especialmente quanto à atribuição do valor da causa e apresentação de cálculos individualizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da primazia da decisão de mérito não é absoluto e deve ser interpretado em harmonia com o dever das partes de cooperar com o regular andamento do processo, conforme art. 6º do CPC.

A faculdade conferida ao juiz pelo art. 292, § 3º, do CPC, para correção de ofício do valor da causa, não exime a parte autora do dever de fornecer os elementos necessários para a adequada instrução do feito.

A repetição dos cálculos iniciais, sem observância da determinação judicial de apresentação de valores atualizados e individualizados, revela descumprimento da ordem de emenda e prejudica o contraditório e a ampla defesa.

Configura-se hipótese de indeferimento da inicial, nos termos do art. 330 do CPC, quando a parte autora, devidamente intimada, não cumpre satisfatoriamente a determinação judicial, o que autoriza a extinção do processo com base no art. 485, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O princípio da primazia da decisão de mérito não impede a extinção do processo sem resolução do mérito quando a parte autora, mesmo intimada, não cumpre determinação judicial essencial para o prosseguimento do feito.

A ausência de emenda à petição inicial, especialmente quanto à atribuição correta do valor da causa e apresentação de cálculos individualizados, justifica o indeferimento da inicial e extinção do processo, conforme os arts. 330 e 485, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 292, § 3º, 321, parágrafo único, 330, I, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, AC nº 0723590-24.2022.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 08.02.2023; TJ-MG, AC nº 0012767-35.2018.8.13.0444, Rel. Des. João Cancio, j. 16.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8120292-83.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante JAIR DE SOUZA BORGES, e como apelado, o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes
da
Quinta Câmara Cível do Estado
da
Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER
DA
APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador
,
da
ta registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador
de
Justiça

11